Tribunal: TJMT
Processo: 1017951-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017951-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), ALINE SANTOS MARQUES - CPF: 038.006.701-35 (AGRAVANTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MASTOPLASTIA REDUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de mastoplastia redutora e correção de hipertrofia e assimetria mamária, ao fundamento de ausência de demonstração de urgência ou emergência do procedimento e inexistência de cobertura obrigatória pelo rol da ANS.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determine a cobertura, pelo plano de saúde, do procedimento de mastoplastia redutora, considerando o quadro de gigantomastia, ptose mamária, assimetria e dor cervical/torácica alegado pela agravante.

III. Razões de decidir:

3. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados no caso.

4. Embora a agravante tenha apresentado laudos médicos indicando a necessidade do procedimento cirúrgico, não restou demonstrada de forma inequívoca a urgência ou emergência médica que justificasse a concessão da medida liminar sem o devido contraditório.

5. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, mas mesmo com a possibilidade de inversão do ônus da prova, o consumidor deve demonstrar, ainda que minimamente, o direito alegado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"A concessão de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico pelo plano de saúde depende da demonstração inequívoca de urgência ou emergência médica, especialmente quando se tratar de cirurgia de natureza eletiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALINE SANTOS MARQUES em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos n.o 1000303-04.2025.8.11.0110 - Ação de Obrigação de Fazer – proposta em face de UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – indeferiu o pedido de tutela de urgência, ressaltando a possibilidade de novo exame, caso apresente-se nos autos elementos suficientes para seu deferimento.

A decisão agravada (
ID. 195047242
) consignou que não restou demonstrada situação de risco iminente à integridade física da parte, tampouco a urgência do tratamento, destacando a inexistência de cobertura obrigatória pelo rol da ANS.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, ser beneficiária de plano de saúde com mensalidades adimplidas, estando acometida por quadro clínico severo, com dorsalgia de grande intensidade, quadro clinico persistente de Gingantomastia Ptose Mamária, assimetria aignificativa das mamas, flacidez e dor cervical e toráxica, sendo-lhe indicada mastoplastia redutora e correção da hipertrofia e assimetria mamária.

Destaca que não se trata de tratamento estético, mas de tratamento clínico funcional.

Sustenta que a urgência do procedimento consta em relatório médico subscrito por ortopedista, com indicação terapêutica não estética;

Defende que a negativa de cobertura viola entendimento consolidado no Tema 1.082 do STJ, afastando o caráter taxativo absoluto do rol da ANS,a ainda, que a manutenção da decisão ocasiona grave risco à saúde física e mental da paciente, configurando prática abusiva.

Requer, concessão de tutela provisória recursal, para autorizar a realização da mastoplastia redutora e correção da hipertrofia e assimetria mamária, para restabelecer a vida normal da Agravante, que atualmente é acometida por dores e uma piora constante.

No mérito o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar que a Agravada proceda realização da mastoplastia redutora e correção da hipertrofia e assimetria mamária.

A liminar foi indeferida. (id. 291273354)

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que os procedimentos cirúrgicos pleiteados não se tratam de correção estética, destacando a gravidade do dano e o perigo da demora.

A ação na origem foi proposta pela Agravante, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para determinar à Agravada que custeie o tratamento cirúrgico eleito por seu médico, para continuidade do tratamento de obesidade.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) Por isso, para a concessão dos efeitos da tutela desejada, como consta na redação do art. 300 do CPC, faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, por tratar-se de juízo de cognição não exauriente, recomenda-se cautela e um mínimo de probabilidade de direito.

Ante o exposto,
não é possível vislumbrar, ao menos neste momento
, o preenchimento dos dois requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte requerente. Esclareço.

No caso dos autos, embora a parte requerente tenha apresentado laudos médicos que indicam a recomendação para o procedimento cirúrgico,
não se verifica a presença de prova inequívoca quanto à
urgência
do tratamento solicitado
, tampouco demonstrada situação de risco iminente à integridade física ou à vida da parte requerente que justifique a concessão da medida liminar.

Trata-se de procedimento de natureza eletiva, cujo caráter terapêutico, embora alegado, não se revela de forma conclusiva e urgente a ponto de demandar
imediata intervenção judicial
sem o devido contraditório e instrução probatória.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem consolidado o entendimento de que a concessão de tutela de urgência para a realização de mamoplastia redutora e simetrização depende da demonstração inequívoca de urgência médica, especialmente quando o procedimento não está previsto no rol da ANS:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a cobertura de mamoplastia redutora para a agravada, portadora de gigantomastia e comorbidades associadas, sob pena de multa diária.

II. Questão em Discussão

2. A questão em debate consiste em verificar a legalidade da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência em favor da agravada, determinando a realização de procedimento cirúrgico não previsto no rol da ANS, sob a justificativa de urgência para tratamento de dores crônicas.

III. Razões de Decidir

3. Embora a agravada apresente laudos médicos que atestem a necessidade da cirurgia, não foi demonstrado, de forma inequívoca, o
periculum in mora
que justifique a medida liminar.

4. A negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde encontra respaldo na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS e na natureza eletiva da cirurgia.

5. A jurisprudência tem exigido a demonstração de urgência para a concessão de tutela antecipada, especialmente em casos que envolvem procedimentos médicos não emergenciais.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão interlocutória que havia deferido a tutela de urgência.

Tese de Julgamento: “
A concessão de tutela de urgência para a realização de procedimento cirúrgico em plano de saúde depende da demonstração inequívoca de urgência, especialmente quando o tratamento não está previsto no rol da ANS.
”

Dispositivos Relevantes Citados:

CF/1988, art. 196;

CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência Relevante Citada:

TJ-MT, N.U 1018427-79.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2022, DJE 14/11/2022.

TJ-MT, N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024, DJE 27/02/2024.

(N.U 1015152-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)” (
negritei
)

De igual forma, tem entendido o Tribunal de Justiça de Goiás:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAMOPLASTIA REDUTORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. CARÁTER ELETIVO DO PROCEDIMENTO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A tutela provisória de urgência será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a reversibilidade jurídica dos efeitos da decisão. 2. Em face do caráter eletivo do procedimento cirúrgico em destaque (mamoplastia redutora), não há falar, em juízo amparado em cognição sumária, que a eventual demora na sua realização poderá causar dano à vida ou saúde da agravante, fato a impor a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5086665-12.2024.8 .09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA - (DESEMBARGADOR), 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2024)”

No mesmo sentido, embora a negativa de cobertura baseada exclusivamente no rol da ANS possa ser questionada judicialmente, a análise acerca de sua abusividade exige instrução probatória adequada,
notadamente a produção de
prova técnica
que esclareça a real urgência e necessidade do procedimento
.

Dessa forma,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, contudo, ressalto a possibilidade de novo exame, caso apresente-se nos autos elementos suficientes para seu deferimento.

(...)” (ID. 195047242 – autos de origem).

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, importa consignar que, ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 608 do STJ:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"
.

Assim, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médica.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das ementas transcritas:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido . Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade . [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar que a situação por ela vivenciada se trata de estado de urgência ou emergência.

Contudo, em que pese suas alegações, não restou atestado pelo médico especialista que acompanha a autora situação de urgência ou emergência. Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA - EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO - INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS - PROCEDIMENTO DE CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL - PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL - ART. 300 DO CPC - RECURSO PROVIDO. A demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Desse modo, apesar de estar evidente a probabilidade do direito, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência . (TJMT - N.U 1009645-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a cobertura de mamoplastia redutora para a agravada, portadora de gigantomastia e comorbidades associadas, sob pena de multa diária.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em debate consiste em verificar a legalidade da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência em favor da agravada, determinando a realização de procedimento cirúrgico não previsto no rol da ANS, sob a justificativa de urgência para tratamento de dores crônicas.

III.
Razões de Decidir

3. Embora a agravada apresente laudos médicos que atestem a necessidade da cirurgia, não foi demonstrado, de forma inequívoca, o periculum in mora que justifique a medida liminar.

4. A negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde encontra respaldo na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS e na natureza eletiva da cirurgia.

5. A jurisprudência tem exigido a demonstração de urgência para a concessão de tutela antecipada, especialmente em casos que envolvem procedimentos médicos não emergenciais.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão interlocutória que havia deferido a tutela de urgência.

Tese de Julgamento
: "A concessão de tutela de urgência para a realização de procedimento cirúrgico em plano de saúde depende da demonstração inequívoca de urgência, especialmente quando o tratamento não está previsto no rol da ANS."

Dispositivos Relevantes Citados
:

CF/1988, art. 196;

CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência Relevante Citada
:

TJ-MT, N.U 1018427-79.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2022, DJE 14/11/2022.

TJ-MT, N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024, DJE 27/02/2024. (NU 10151525420248110000, Quinta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 10/09/2024, publicado no DJE 13/09/2024)

Assim, diante do exposto, tem-se que não está demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que o
decisum
recorrido merece ser mantido, vez que não se depreende o perigo de dano que autorize a concessão e antecipação de tutela, consoante determina o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025